Tribunal: TJES
Processo: 0023264-39.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023264-39.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA

–
MULTA PROCON
– POSSIBILIDADE DE REVISÃO –
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2.
Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3.
A despeito de a revisão da multa arbitrada ser possível nos termos delineados, certo é que é ônus daquele que pleiteia a dita revisão a demonstração dos motivos pelos quais a sanção seria incorreta, nos termos do art. 373, I, CPC.

4.
Na hipótese vertente, não foi comprovada a ausência de infração às normas consumeristas.

5
.
O quantum

fixado administrativamente não se mostra desarrazoado. A apelante é empresa de grande porte, detentora de significativo capital social.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023264-39.2019.8.08.0048

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

em face da r. sentença de fls. 280/282 que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
SERRA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 301/310, a apelante sustenta, em resumo, que
(i)
não houve abusividade na conduta da autora;
(ii)
o produto objeto da reclamação foi devidamente vistoriado e o reparo realizado; e
(iii)
a seguradora não descumpriu com a legislação consumerista.

Diante deste cenário, pleitou pela reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente, afastando a multa arbitrada pelo PROCON. Subsidiariamente, pugna pela redução da montante aplicado.

Pois bem.

A apelante relatou, em sua peça de ingresso, que foi instaurado Processo Administrativo nº 0116-002.050-0 a partir de denúncia formalizada pela consumidora Izeni Paulo de Oliveira, que relatou ao Procon Municipal de Serra que, em 10.01.2014, efetuou a compra de uma máquina de lavar roupa, sendo que esta apresentou reiterados vícios, nunca tendo a assistência solucionado o problema.

Aduz, ainda, que o produto foi levado a conserto pela seguradora apelante em dezembro de 2015 e até a data da reclamação (março de 2016) não obteve qualquer informação, mesmo tendo entrado em contato diversas vezes.

Prossegue afirmando que o Procon Municipal aplicou a multa por entender ter havido infração à legislação consumerista, a qual, após interposição de recurso administrativo foi reduzida para o valor de R$ 6.141,33 (seis mil centos e quarenta e um reais e trinta e três centavos).

Nesse passo, pretendeu o reconhecimento da inexigibilidade da multa, nos termos acima referenciados.

Após regular tramite processual, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes.

É justamente em face do referido comando judicial que a recorrente se insurge.

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015). grifei.

Excepcionalmente, em tese, é possível alterar o valor fixado a título de multa quando aquele arbitrado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados.

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito,
em situações excepcionais
, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nessa esteira, destaco, também, que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) 3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.

(ARE 909406 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017)

_____________________________

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE-RG 586.453. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A mera interpretação de normas infraconstitucionais não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10. (...)

(Rcl 30844 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 19-10-2018 PUBLIC 22-10-2018)

A despeito de a revisão da multa arbitrada ser possível nos termos delineados, certo é que é ônus daquele que pleiteia a dita revisão a demonstração dos motivos pelos quais a sanção seria incorreta, nos termos do art. 373, I, CPC.

Ocorre que, na hipótese vertente, a apelada alega que inexiste a lesão ao consumidor que formalizou a denúncia, em vista que “
o reparo foi devidamente realizado no bem segurado quando houve a abertura do sinistro
” verifico que .

Todavia, verifica-se dos autos que o eletrodoméstico, de fato, apresentou reiterados vícios, sendo que no último chamado realizado pela consumidora, em dezembro de 2015, o produto permaneceu retido pela seguradora durante meses, fato inclusive certificado na sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito de 3º Juizado Especial Cível nos autos da ação indenizatória ajuizada em razão dos fatos ocorridos.

Na oportunidade, o magistrado primevo relatou que “
(...) conforme ordem de serviço n° 124154, em 30/12/2015 o produto em questão foi entregue ao serviço técnico autorizado (evento 2.2). Ademais, como se extrai do termo de audiência realizada perante o Procon, em 06/04/2016 o produto ainda não havia sido devolvido às suplicantes (evento 2.2)
”.

Não obstante, assevero que inexiste nos autos qualquer prova que indique a inexistência dos vícios reclamados ou mesmo que eles tenham sido sanados dentro do prazo legal.

Ademais, verifico que o
quantum
fixado administrativamente, R$ 6.141,33 (seis mil centos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) não se mostra desarrazoado. Afinal, a apelante é empresa de grande porte, detentora de significativo capital social.

Sendo assim, entendo que a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando a condenação em honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.